Tribunal: TJBA
Processo: 0581898-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0581898-04.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA Advogado(s):MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS. MÉRITO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". RENOVAÇÃO DE ALVARÁ. BASE DE CÁLCULO DA TAXA. CONFLITO ENTRE LEI E PORTARIA MUNICIPAL. EXORBITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. ATO COATOR CONSUBSTANCIADO NA EXIGÊNCIA DE NOVO ALVARÁ DE LICENÇA (CONSTRUÇÃO) COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO ALVARÁ DE HABITE-SE. OBRA SUBSTANCIALMENTE CONCLUÍDA (96,18%). PARECER TÉCNICO E OFÍCIO DO ÓRGÃO COMPETENTE RECONHECENDO O FATO. PENDENTE APENAS A REALIZAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO (3,82%). LEI MUNICIPAL Nº 3.903/88. LIMITAÇÃO DO CÁLCULO DA TAXA DE RENOVAÇÃO AO PERCENTUAL PENDENTE. PORTARIA QUE CONTRARIA LEI EM SENTIDO ESTRITO. OFENSA À RAZOABILIDADE E À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PRIMEIRO GRAU PELA CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO NO SEGUNDO GRAU. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a taxa de renovação de alvará de construção, referente a empreendimento com 96,18% das obras concluídas na data de expiração da licença, fosse calculada com base exclusiva na área remanescente da obra (3,82%), afastando a aplicação da Portaria SUCOM nº 127/2013 que previa a cobrança sobre a área total construída. II. Questão em discussão Analisa-se: a) as preliminares de prevenção e intempestividade do apelo, suscitadas em contrarrazões; b) no mérito, a legalidade da exigência de recolhimento de taxa de renovação de alvará de construção calculada sobre a área total do empreendimento, com base em Portaria Municipal, em detrimento de Lei Municipal que prevê o cálculo sobre a parte da obra por concluir; c) o conflito normativo entre a Lei Municipal nº 3.903/88 (Código de Obras) e a Portaria SUCOM nº 127/2013, à luz do princípio da hierarquia das normas; d) a eventual ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir Preliminares rejeitadas. No mérito, o conjunto probatório, notadamente o ofício da Caixa Econômica Federal e o parecer técnico do próprio órgão municipal, demonstra a conclusão substancial da obra (96,18%) dentro do prazo de validade do alvará original, restando pendentes apenas ajustes e procedimentos de legalização que não se caracterizam como obra civil. O conjunto probatório é inequívoco ao demonstrar a conclusão material da obra. O Ofício da Caixa Econômica Federal (ID 78830008), agente financeiro e fiscalizador do programa, atestou a conclusão de 96,18%. De forma ainda mais contundente, o Parecer Técnico emitido pela própria municipalidade via SUCOM (ID 78829999), após vistoria in loco, foi categórico ao afirmar que as etapas do empreendimento estavam "totalmente concluídas", restando pendentes apenas ajustes de geoprocessamento que não se caracterizam como obra civil. O artigo 29, § 3º, da Lei Municipal nº 3.903/1988 (Código de Obras do Município de Salvador) estabelece, de forma clara e imperativa, que a taxa de renovação do alvará de licença para obra iniciada e não concluída deve ser calculada com base "nas partes da obra ainda por concluir". A Portaria SUCOM nº 127/2013, ao estipular, em seu artigo 1º, § 2º, que a taxa será calculada sobre a "área total construída da obra" caso o pedido de renovação não seja formulado dentro do prazo, exorbita seu poder regulamentar. Como ato normativo secundário, a portaria não pode inovar no ordenamento jurídico para criar obrigações ou sanções mais gravosas e contrárias àquelas previstas na lei que visa regulamentar, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da Constituição Federal. A exigência da municipalidade é manifestamente desproporcional e desarrazoada, configurando enriquecimento ilícito da Administração e bis in idem, ao pretender remunerar o exercício do poder de polícia sobre uma porção da obra já integralmente executada e fiscalizada sob a licença original e já devidamente tributada. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É ilegal a exigência de taxa de renovação de alvará de construção calculada sobre a totalidade da área construída, com fundamento em portaria municipal, quando a lei hierarquicamente superior (Código de Obras Municipal) determina expressamente que a base de cálculo deve incidir apenas sobre as partes da obra por concluir; 2. Portaria, como ato normativo secundário, não pode inovar no ordenamento jurídico para criar sanções ou obrigações não previstas em lei em sentido estrito, sob pena de exorbitação do poder regulamentar e ofensa ao princípio da legalidade." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, II; Código de Processo Civil, arts. 183 e 930, parágrafo único; Lei Municipal nº 3.903/88, art. 29, § 3º; Portaria SUCOM nº 127/2013, art. 1º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1290827/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016; TRE-SE, Acórdão 060041574, Relator Des. Edivaldo Dos Santos_1, julgado em 16/12/2020, publicado em 17/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0581898-04.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07